Tribunal: TJSP
Processo: 2201132-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*Agravo de instrumento – ação de reintegração de posse que envolve sobreposição de lotes lindeiros em loteamento fechado – contestação da associação que administra o loteamento sustentando ilegitimidade passiva e pleiteando denunciação da lide à incorporadora do empreendimento, eventual responsável pela demarcação dos lotes – impossibilidade da denunciação - hipótese que não caracteriza

Ementa:
*Agravo de instrumento – ação de reintegração de posse que envolve sobreposição de lotes lindeiros em loteamento fechado – contestação da associação que administra o loteamento sustentando ilegitimidade passiva e pleiteando denunciação da lide à incorporadora do empreendimento, eventual responsável pela demarcação dos lotes – impossibilidade da denunciação - hipótese que não caracteriza direito de regresso - denunciação da lide também não é forma de correção da ilegitimidade passiva – decisão mantida – agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201132-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS BUONA VITA FLORENÇA LTDA, é
agravado GABRIEL BIAGGIONI ALEXANDRE MANUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201132-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37650
AGRV.No: 2201132-79.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGTE. : ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS BUONA VITA FLORENÇA
LTDA
AGDO. : GABRIEL BIAGGIONI ALEXANDRE MANUCCI
*Agravo de instrumento ação de reintegração de posse
que envolve sobreposição de lotes lindeiros em loteamento
fechado
contestação da associação que administra o
loteamento sustentando ilegitimidade passiva e pleiteando
denunciação da lide à incorporadora do empreendimento,
eventual responsável pela demarcação dos lotes

impossibilidade da denunciação - hipótese que não
caracteriza direito de regresso - denunciação da lide também
não é forma de correção da ilegitimidade passiva – decisão
mantida – agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 559 dos autos
eletrônicos da denominada "ação declaratória pelo rito
comum", com pedido de "declaração do direito da parte
autora a reintegrar-se na posse de seu imóvel, conforme
as dimensões contidas na Matrícula n. 153.287, do 2° CRI
de Ribeirão Preto/SP", que denegou à corré ASSOCIAÇÃO DE
MELHORAMENTOS BUONA VITA FLORENÇA, aqui agravante, pedido
de denunciação à lide da empresa incorporadora ZMF 5
INCORPORAÇÕES LTDA., "uma vez que não existe previsão
legal ou contratual prevendo o direito de regresso.
Ademais, no caso, a ré deseja atribuir a responsabilidade
a terceiros". Ordenou aguardar-se a realização da perícia
técnica ordenada.
2. À reforma do decidido a recorrente
alega que pretende a denunciação da lide à empresa
responsável
pela
implementação
do
loteamento,
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201132-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
acredita ter acarretado o problema de demarcação dos
lotes, para que responda pelos eventuais erros no
empreendimento.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade (fls. 585/586) e
sem resposta do autor agravado, mas com manifestação de
concordância dos demais corréus ANGEL e NELCI com as
pretensões da agravante (fls. 592).
É o relatório.
4. Conforme já exposto em anterior Agravo
n. 2075895-35.2020.8.26.0000 entre as mesmas partes,
trata-se de ação possessória, com regulação específica
nos arts. 560 (reintegração de posse) e 555 do CPC/15. O
agravado tem posse desde janeiro/2015 (compromisso de
compra/venda), que se tornou definitiva mediante quitação
do preço, escritura definitiva e registro imobiliário-
matrícula n. 153.287, relativos ao lote n. 21 do
loteamento residencial Terras de Florença, em Bonfim
Paulista, Ribeirão Preto/SP, com 342,00m2. A partir de
agosto/2019 passou a tomar providências para construir
imóvel residencial, obtendo projeto, alvará municipal de
licença para construção (19.02.20), bem como aprovação do
projeto e autorização de início de obras fornecidos pela
ASSOCIAÇÃO agravante, exurgindo afinal a questão da
sobreposição ao seu lote n. 21 da construção do imóvel
residencial dos também requeridos ANGEL e NELCI sobre o
lote 20, daí a presente demanda.
5. Verifica-se que tanto o autor GABRIEL
quanto os corréus ANGEL e NELCI adquiriram seus lotes (21
e 20) da incorporadora ZMF 5 INCORPORAÇÕES LTDA, sendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201132-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ASSOCIAÇÃO,
em
princípio,
mera
responsável
pela
administração do condomínio.
6. Em sua defesa, a ASSOCIAÇÃO pretende a
denunciação
da
lide
à
empresa
responsável
pela
implementação do loteamento, para que venha responder por
eventuais erros no empreendimento acerca da demarcação
dos lotes.
7.
Pela
nova
sistemática
processual
versando denunciação consta o seguinte: “Art. 125 - É
admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer
das partes: (...) II - àquele que estiver obrigado, por
lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o
prejuízo de quem for vencido no processo.” Portanto, da
simples leitura do dispositivo legal, constata-se que a
regulação da denunciação da lide permaneceu praticamente
a mesma da normatização processual anterior.
8. E a hipótese em exame não é mesmo de
denunciação da lide por direito de regresso, mas sim
envolve eventual ilegitimidade passiva da ASSOCIAÇÃO
visto que, em se tratando de sobreposição dos lotes por
ocasião da implementação do loteamento, em tese a
responsabilidade caberia à incorporadora, pois incumbia a
ela proceder à demarcação dos lotes.
9. Demais não se pode olvidar, quanto à
pretensão de ilegitimidade passiva da ASSOCIAÇÃO, que o
Juízo “a quo” a deixou para exame conjunto com o mérito:
“Ressalvo que o exame da ilegitimidade passiva da
Associação não se situa no plano da legitimação para o
processo, mas no da adequação substancial da pretensão
externada, envolvendo portanto, matéria de mérito”, qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201132-79.2020.8.26.0000 -Voto no
5
seja, a questão possessória entre os imóveis lindeiros.
10. De qualquer maneira, a jurisprudência
realmente não admite a denunciação nesse caso concreto:
“A denunciação da lide não é forma de correção da
ilegitimidade passiva.” (STJ, 4a Turma, REsp. 526.524,
Min. Cesar Rocha, 21.08.03, DJU 13.10.03). No mesmo
sentido RJTAMG, 24/217, JTJ, 297/437](Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotônio Negrão,
29a ed., 2018, pág. 235)
11. Nessas circunstâncias e com esses
fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js